Tribunal: STF
Processo: RE 1523796
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Financeiro e Tributário. Recurso Extraordinário. Município. Bloqueio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Débitos previdenciários da Câmara Municipal. Princípio da Intranscendência das Sanções. Impossibilidade de Retenção. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 743 da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pela União contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pela qual determinou a restituição de valores retidos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em razão de débitos previdenciários inadimplidos pela Câmara Municipal de Vereadores do Município de Buíque.



    2. O fato relevante. O juízo de 1º grau esclareceu que “a pretensão do demandante é de que lhe seja assegurada a liberação de valores retidos do FPM em decorrência de débitos tributários não adimplidos pelo Poder Legislativo Municipal.”



    3. As decisões anteriores: A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido ao fundamento de que, “no caso concreto, não se confunde o direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa com a liberação de valores retidos do FPM, como o que pretendido pelo autor, de modo que não se aplica ao caso o que decido no RE nº 770.149 [Tema nº 743-RG], que diz respeito, apenas, àquela outra situação”. A 1ª Turma do TRF da 5ª Região deu provimento à apelação ao fundamento de que “a retenção de valores no FPM por conta do inadimplemento de obrigações previdenciárias por conta da Câmara de Vereadores do Município, viola o Princípio da Intranscendência Subjetiva das sanções financeiras”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a retenção de verbas do FPM do Município de Buíque em decorrência de débitos previdenciários da Câmara de Vereadores viola o princípio da intranscendência das sanções e (ii) determinar se o precedente firmado no Tema nº 743 da Repercussão Geral é aplicável ao caso.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 743 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é vedada a retenção de verbas do FPM do Poder Executivo em razão de débitos de outros Poderes, em observância ao princípio da intranscendência das sanções financeiras.



    6. A autonomia administrativa e financeira das Câmaras Municipais impede que os débitos previdenciários destas sejam imputados ao Município, sendo inconstitucional a sanção que afeta recursos essenciais ao funcionamento do Executivo local.



    7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada no STF, que reconhece a impossibilidade de penalização de um Poder pela conduta de outro, conforme reiterados precedentes.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE BUIQUE. DÍVIDAS DA CÂMARA DE VEREADORES. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. POSSIBILIDADE. TEMA 743 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO PLENO E DESTA TURMA. 



    1. Apelação a desafiar sentença que julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se as menores alíquotas previstas no art. 85, § 3º, a incidirem sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 5º, do CPC. 



    2. Em suas razões recursais, alega em síntese, a reforma da sentença haja vista em desconformidade com o entendimento do STF e dessa egrégia corte, visto que sobre a matéria já decidiu no sentido de garantir o direito dos Municípios de reaverem as quantias retidas das verbas do Fundo de Participação decorrentes de contribuições previdenciárias não quitadas pelas Câmaras de Vereadores no devido tempo e modo, defende que as Câmaras Municipais são registradas como órgãos com CNPJ's próprios, devendo assumir com as suas obrigações fiscais, devido a sua autonomia administrativa e financeira, de modo que a responsabilidade pelo pagamento de contribuições previdenciárias, bem como das obrigações acessórias, deve recair sobre o órgão diretor da Câmara de Vereadores, sob pena de interferência na autonomia no órgão legislativo municipal. Em sua defesa suscita o princípio da intranscendência subjetiva das sanções como óbice a que sejam retidos valores no FPM em face do não pagamento de débitos do Poder Legislativo, conforme decidiu o STF no julgamento do RE 770.149/PE, em sede de Repercussão Geral (Tema 743), ao final, requereu a inversão do ônus da sucumbência, id. 4058300.21913097. 



    3. Cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade do Município de Buíque pelos débitos decorrentes do não pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vereadores, a fim de promover a restituição dos valores retidos no Fundo de Participação do Município - FPM. 



    4. No julgamento do RE 770.149/PE, o STF pontificou entendimento quanto a possibilidade de se imputar ao Município responsabilidade pelas obrigações tributárias da Câmara Legislativa Municipal, em sede de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese jurídica (Tema 743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 



    5. Tal entendimento é verificado pela Corte Regional, em sua composição Plenária, naquela assentada decidiu, no sentido de que ‘A administração municipal não poderá sofrer restrições em face de irregularidades fiscais por condutas realizadas pela câmara de vereadores’ (...). 



    6. Nesse sentido, mutatis mutandis: (...). 



    7. A propósito, o paradigma adotado pelo STF no sentido de reconhecer a possibilidade de obtenção pelo Município de certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal possui débitos com a Fazenda Nacional, por força do princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras é perfeitamente aplicável ao presente caso, de retenção de valores no Fundo de Participação dos Municípios - FPM em decorrência de débitos do Poder Legislativo Municipal. Assim precedente da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE 1.309.040 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 30/05/2022). 



    8. Nesse contexto, a retenção de valores no FPM por conta do inadimplemento de obrigações previdenciárias por conta da Câmara de Vereadores do Município, viola o Princípio da Intranscendência Subjetiva das sanções financeiras. 



    9. Outra solução não há senão dar provimento à apelação para determinar o levantamento/desbloqueio do valor de R$ 56.109,56 (cinquenta e seis mil, cento e nove reais e quarenta centavos), retido em razão de débitos inadimplidos pela Câmara Municipal de Vereadores. 



    10. Provimento da apelação. Inversão do ônus da sucumbência.” (e-doc. 67).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 85).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. XXXV e LV, 93, inc. IX, e 160, parágrafo único, inc. I, da Constituição da República.



    3.1. Alega que, ao deixar de acolher os embargos de declaração, o Tribunal de origem negou o direito à prestação jurisdicional e não fundamentou adequadamente seu entendimento.



    3.2. Sustenta que “não se ateve o acórdão [recorrido] quanto à legalidade do bloqueio e ou a retenção do repasse das cotas do Fundo de Participação dos Municípios como forma de garantia dos pagamentos dos débitos do ente político com a União (independentemente de parcelamento), tendo amparo constitucional” (e-doc. 90, p. 5-6).



    3.3. Aduz, por fim, a inaplicabilidade, ao caso, do entendimento firmado no RE nº 770.149/PE, Tema nº 743 da Repercussão Geral, pois, naquele caso, a discussão estava restrita à expedição de Certidão Negativa de Débitos (CND).



    4. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 100).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 85, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.  



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade do Município de Buíque pelos débitos decorrentes do não pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela Câmara Municipal de Vereadores, a fim de promover a restituição dos valores retidos no Fundo de Participação do Município - FPM. 



    No julgamento do RE770.149/PE, o STF pontificou entendimento quanto a possibilidade de se imputar ao Município responsabilidade pelas obrigações tributárias da Câmara Legislativa Municipal, em sede de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese jurídica (Tema 743): "É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras."



    (...)



    A propósito, o paradigma adotado pelo STF no sentido de reconhecer a possibilidade de obtenção pelo Município de certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal possui débitos com a Fazenda Nacional, por força do princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras é perfeitamente aplicável ao presente caso, de retenção de valores no Fundo de Participação dos Municípios - FPM em decorrência de débitos do Poder Legislativo Municipal. Assim precedente da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE 1.309.040 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 30/05/2022).



    Nesse contexto, a retenção de valores no FPM por conta do inadimplemento de obrigações previdenciárias por conta da Câmara de Vereadores do Município, viola o Princípio da Intranscendência Subjetiva das sanções financeiras. 



    Outra solução não há senão dar provimento à apelação para determinar o levantamento/desbloqueio do valor de R$ 56.109,56 (cinquenta e seis mil, cento e nove reais e quarenta centavos), retido em razão de débitos inadimplidos pela Câmara Municipal de Vereadores.” (e-doc. 67, p. 2-4).



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou, ao julgar o Tema nº 743 da Repercussão Geral, RE nº 770.149/PE, que é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente tem débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Nesse sentido, confira-se a ementa do Tema RG nº 743:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 770.149/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 05/08/2020, p. 02/10/2020).



    9. Assim, a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    9.1. No mesmo sentido, em casos semelhantes, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.309.040-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 12/08/2022, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.449.693-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 29/11/2023, grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2 Direito Constitucional e Financeiro. 3. Retenção pela União de verbas da cota do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Impossibilidade, no caso. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. 4. Aplicação da mesma ratio decidendi do RE 770.149/PE, tema 743 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 1.475.257-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/04/2024, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 48, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator